Tribunal: TJSP
Processo: 1012171-25.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000814683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012171-25.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante LUCIANO
NEGRÃO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência,
para os fins que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012171-25.2017.8.26.0309 - Voto no 14.798
2
Apelação Cível no: 1012171-25.2017.8.26.0309
Apelante: LUCIANO NEGRÃO
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: Jundiaí - 4a Vara Cível
Voto no 14.798
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males colunares. LER/DORT. Laudo
pericial obscuro quanto ao grau de incapacidade laborativa e a
presença de nexo causal ou concausal.
PRELIMINAR
ACOLHIDA,
CONVERTENDO-SE
O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE
NOVA
PERÍCIA
MÉDICA
E
VISTORIA
NA
EMPREGADORA.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Fernando Bonfietti Izidoro, que julgou improcedente o pedido de
concessão de auxílio-acidente formulado por LUCIANO NEGRÃO, sob o
fundamento de que ausentes os requisitos legais (fls. 235/237), anoto que os autos
vieram à segunda instância por força de recurso voluntário do obreiro.
Pretende o autor, por meio de seus advogados Dra. Daniela
Apa Flausino Negrini e Dr. André Cervantes de Oliveira, a anulação da r.
sentença ou a conversão do julgamento em diligência para realização de nova
prova pericial, diante das inconsistências apresentadas no trabalho técnico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012171-25.2017.8.26.0309 - Voto no 14.798
3
realizado, em dissonância com o laudo trabalhista e demais documentos médicos
juntados, sob pena de cerceamento de defesa. No mérito, requer a reforma do
julgado, aduzindo fazer jus ao auxílio-acidente, vez que presente o nexo laboral
entre suas patologias e o trabalho, estando parcial e definitivamente incapacitado
para suas atividades habituais (fls. 239/253).
O INSS não apresentou contrarrazões (fl. 258).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo
no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
A preliminar arguida deve ser acolhida, pelas razões que
passo a expor.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o
INSS, sob a alegação de que no desempenho de suas funções de ajudante interno
(carregamento de objetos de pesos variados) e operador de empilhadeira da
empresa Via Varejo S/A (Antiga Casas Bahia), desde 04/03/2005, sujeita-se a
condições agressivas de trabalho, sobrecarregando sua coluna. Além disso, em
09/02/2017, sofreu entorse da coluna no ambiente de trabalho, agravando ainda
mais seu quadro de saúde. Diante da redução da capacidade laboral, requer
auxílio-acidente e reabilitação profissional.
Houve emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT pelo sindicato da categoria (fl. 31).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012171-25.2017.8.26.0309 - Voto no 14.798
4
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílio-
doença acidentário (NB 91/617.675.698-0), de 01/03/2017 a 10/08/2017 (fl. 34),
sobre o qual a empregadora contestou o nexo ocupacional, sendo indeferida a
impugnação pela perícia médica autárquica (fl. 138).
Findo o benefício e com o retorno do obreiro ao labor, a
avaliação médica da empresa descreveu limitações na execução de algumas
atividades, tais como, permanecer longos períodos na posição de pé,
movimentação com carga superior a 5Kg e flexão e rotação da coluna lombar
(fls. 140/141).
Já no curso do processo, foi emitida nova CAT e
recebimento de auxílio-doença previdenciário (NB 31/622.839.153-8), de
20/04/2018 a 14/07/2018 (fls. 135 e 137).
Pois bem.
O laudo médico-pericial, subscrito pela Dra. Regina
Treymann, afastou a existência de incapacidade laborativa atual e de nexo de
causalidade/concausalidade (fls. 91/113).
Com efeito, a perita judicial salientou que:
“DA NATUREZA DAS LESÕES:
Os documentos acostados aos Autos apontam pequena protusão
discal
paramediana
/
foraminal
à
direita
em
C3/C4,
determinando impressão sobre o saco dural e reduzindo de forma
leve o forame de conjunção correspondente, sem sinais de
compressão radicular (fl. 23);redução do espaço intervertebral
L4- L5, com sinais de hipohidratação discal. L4-L5: Abaulamento
discal posterior com impressão dural e componentes foraminais.
Componente protusoposteromediano. Foco de rotura de ânulo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012171-25.2017.8.26.0309 - Voto no 14.798
5
fibroso. (fl. 26).
DO NEXO
Os documentos acostados aos Autos apontam transtornos de
ordem crônico degenerativos nas colunas cervical e lombo sacra.
O Exame Médico Pericial não constatou manifestações clínicas
incapacitantes das patologias citadas na Exordial.” (fl. 103).
Conquanto solicitada pelo obreiro (fls. 116/125), não foi
feita vistoria ambiental.
A culta perita, em esclarecimentos, ratificou seus achados
anteriores (fls. 160/161).
Assim, em suma, concluiu que não há nexo causal/concausal
entre as doenças colunares as atividades habituais do obreiro e nem mesmo
qualquer redução de sua capacidade laboral.
O segurado juntou o laudo pericial (médico e de vistoria in
loco) elaborado nos autos da ação trabalhista, cujo resultado foi positivo para o
nexo causal e para incapacidade laborativa parcial e permanente (fls. 170/191).
Analisando-se os documentos colacionados ao feito e,
principalmente, o laudo trabalhista, pairam dúvidas acerca do nexo etiológico e
da diminuição da capacidade laboral do obreiro.
Ora, a presente perícia foi realizada em 06/12/2017 e a
trabalhista, em 14/02/2018, ou seja, após aquela, mas com lapso de apenas dois
meses.
A prova produzida nos autos da reclamatória trabalhista ---
que é prova documental apenas, já que não formada entre as mesmas partes ---

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012171-25.2017.8.26.0309 - Voto no 14.798
6
finca claramente a natureza ocupacional das doenças colunares, que reduzem a
capacidade laborativa do segurado, já que não mais poderá executar atividades
que demandem da coluna.
Portanto, de rigor que tal celeuma seja esclarecida,
convertendo-se o julgamento em diligência para realização de nova perícia
médica e vistoria na empregadora.
Remetam-se os autos à Vara de origem, procedendo o r.
Juízo a quo à nomeação de outro perito de sua confiança, notadamente,
profissional médico especializado em ortopedia ou medicina do trabalho (se
possível), que deverá, ao final das diligências necessárias, inclusive com vistoria
in loco, apresentar suas conclusões técnicas, consideradas as circunstâncias
mencionadas na presente fundamentação, mormente a eventual existência de
redução da capacidade laborativa (dispêndio de maior esforço ou necessidade de
mudança de função), bem como a existência do nexo causal ou concausal (ainda
que a moléstia tenha origem degenerativa) entre as alterações diagnosticadas e o
trabalho, levando-se em conta, ainda, toda a documentação juntada aos autos.
Intimadas, as partes poderão indicar assistente técnico no
prazo legal e manifestar-se sobre o novo laudo produzido.
Cumpridas as determinações, subam os autos para
julgamento de mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012171-25.2017.8.26.0309 - Voto no 14.798
7
Pelo exposto, acolho a preliminar e converto o julgamento
em diligência para as providências acima determinadas.
CARLOS MONNERAT
Relator